Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DE 30 DIAS DE PARALISAÇÃO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, para a configuração do abandono é preciso que, depois de verificada a omissão do autor quanto “às diligências que lhe incumbir” e o estado de abandono da causa “por mais de 30 (trinta) dias”, haja a sua intimação pessoal “para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
II. Sem o decurso do prazo de 30 (trinta) dias de paralisação da demanda devido à inércia do Apelante, não se legitima a extinção do processo por abandono.
III. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 o cumprimento da liminar de busca e apreensão representa pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, de maneira que a sua falta, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Na hipótese em que o veículo alienado fiduciariamente não é encontrado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 faculta “a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”, de sorte a superar o impasse e propiciar o desenvolvimento da relação processual.
V. Se o credor fiduciário não fornece os meios para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação nem opta pela conversão em execução, apesar da oportunidade concedida para esse fim, não pode ser considerada ofensiva à ordem jurídica a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.
VI. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.